Tribunal: TJMT
Processo: 1028471-83.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028471-83.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELA REGINA DA SILVA - CPF: 062.439.491-33 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), RAFAELA REGINA DA SILVA - CPF: 062.439.491-33 (APELADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RAFAELA REGINA DA SILVA, NÃO PROVIDO O RECURSO DO MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob o fundamento de que teve seu nome indevidamente negativado por dívida oriunda de empréstimo consignado que não contratou. A parte autora afirma que iniciou o processo de cadastro na plataforma da instituição, mas não o concluiu, sendo reprovada pela baixa qualidade das imagens enviadas.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da contratação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Recursos de ambas as partes: a ré pleiteando a reforma da condenação e a autora requerendo o reconhecimento do dano temporal e a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação válida da contratação eletrônica do empréstimo consignado que ensejou a negativação do nome da autora; (ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem a comprovação de contratação, enseja indenização por dano moral;

(iii) saber se é cabível indenização autônoma por dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (iv) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contratação eletrônica, embora válida em abstrato, depende de comprovação quanto à autenticidade e integridade dos documentos e à identidade do signatário. No caso, a requerida não comprovou a regularidade do contrato digital, tampouco demonstrou que os dados utilizados pertenciam à autora.

5.

As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova idônea da contratação, sobretudo diante das inconsistências nos dados cadastrais e da ausência de assinatura eletrônica válida, confirmada por verificação no sistema do ITI.

6.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ (dano moral
in re ipsa).

7.

Inviável o reconhecimento de dano temporal como categoria autônoma de indenização, uma vez que o tempo despendido para a resolução administrativa da controvérsia já está contemplado nos danos morais fixados, sob pena de
bis in idem
.

8.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2. A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto. 3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
MP no 2.200-2/2001, art. 10; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e
RAFAELA REGINA DA SILVA
, separadamente, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido contido nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
,

movida por
RAFAELA REGINA DA SILVA
em face de
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Nas razões recursais de ID. 319829883, o MERCADOPAGO defende a
regularidade da contratação
, apontando que houve cadastro e uso da conta pela Autora, com documentação digital, login e senha. Sustenta que as provas apresentadas são válidas e suficientes, que não houve falha na prestação do serviço e, que a indenização fixada seria
excessiva
, pleiteando a
improcedência da ação.

Por sua vez, a parte Autora, RAFAELA REGINA, apresentou razões em ID. 319829885, buscando a
majoração da indenização por danos morais
e o reconhecimento autônomo do
dano temporal
, argumentando que precisou despender tempo e esforço para resolver situação causada exclusivamente pela falha da empresa.

Contrarrazões do MERCADOPAGO (ID. 319829888), sustentando a
inexistência
de elementos que
justifiquem a majoração da indenização
ou
reconhecimento de dano temporal

Contrarrazões de RAFAELA REGINA (ID. 319829889), apontando a
ausência de assinatura eletrônica válida, divergência de e-mails e falta de prova de liberação de valores
, além de inexistência de áudio de contratação, conforme exige a jurisprudência local.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela instituição financeira. Por sua vez, a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
,

movida por
RAFAELA REGINA DA SILVA
,

em face da
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
sob o fundamento de que
não contratou o empréstimo consignado que ensejou a negativação do seu nome
, alegando que
iniciou o cadastro na plataforma da Requerida, mas não concluiu o procedimento em razão da baixa qualidade das fotos enviadas
, tendo sido
reprovada no processo de abertura de conta
. Ainda assim, teve seu nome negativado por suposta dívida no valor de R$ 493,94.

A autora afirma que
tentou solucionar a questão administrativamente
, inclusive por meio da plataforma
Consumidor.gov.br
, sem obter êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda judicial.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) Com efeito, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei 8.078/90), e fornecedoras, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 4o, inciso I, artigo 6o, inciso VIII, e artigo 14, todos da Lei 8.078/90).

Estabelecida a responsabilidade objetiva da fornecedora, pela natureza da relação travada com o consumidor, imprescindível a apreciação do panorama fático-jurídico, sendo despicienda qualquer discussão acerca da existência ou não de conduta culposa.

Conforme relatado, a questão para ser analisada se refere à validade da contratação do empréstimo consignados vinculado à requerente.

O requerido, por seu turno, afirmou que a demandante contratou o empréstimo e não pagou a dívida, inexistindo assim ato ilícito praticado na negativação em debate.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes.

Neste passo, competia ao polo passivo comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, que o ativo contratou o empréstimo impugnado, contudo, não o fez.

Isso porque a própria parte autora, na petição inicial, reconheceu que iniciou o procedimento de abertura de cadastro junto ao demandado, porém não concluiu a etapa, tendo em vista que foi reprovada em razão da baixa qualidade das fotos enviadas. Ressalto que tal fato
não foi impugnado pelo réu
.

Na mesma linha, consigno que o requerido afirmou, em sua defesa, que o empréstimo foi contratado por meio digital, contudo, registro que o contrato virtual anexado pelo reclamado, sem outras provas, não servem para comprovar efetivamente a contratação ora impugnada pela parte autora.

Necessário consignar que a empresa ré pediu no ato conciliatório, o julgamento antecipado da lide.

Ora, ausentes provas concretas acerca da relação jurídica travada entre as partes, além do desconhecimento do empréstimo, não vislumbro nos autos elemento probatório capaz de demonstrar a regularidade da referida operação.

Neste sentido, segue entendimento do TJMT acerca do tema:

(N.U 1032615-37.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025).

Diante disso, emerge bastante plausível que tal contratação se ocorreu, tenha se dado mediante fraude perpetrada por terceiros, o que torna patente a responsabilidade da ré, em razão da evidente insegurança dos serviços por ela prestados.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1o, da Lei 8.078/90).

Ainda, o mesmo diploma legal prevê que o serviço não é considerado defeituoso quando o fornecedor comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o, da Lei 8.078/90).

No caso concreto, contudo, nenhuma das excludentes de responsabilidade foi sequer demonstrada no curso do devido processo legal.

De toda sorte, a única conclusão possível é a de que o consumidor não concorreu, seja de forma comissiva, seja de forma omissiva, para a consecução da conduta lesante, incumbindo, por conseguinte, ao requerido responder, pelo resultado danoso a ele acarretado.

Em outras palavras, reconhecida a fraude, que se deu por exclusiva culpa o réu, que não prestou ao consumidor serviço seguro e eficaz, configurada a sua responsabilidade civil. E, como corolário disso, de rigor se revela a declaração de inexistência dos contratos objeto do litígio, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade dos valores deles decorrentes.

Ademais disso, emergindo patente a responsabilidade do requerido, deve ele responder integralmente pelos danos extrapatrimoniais ocasionados ao consumidor.

Ademais, em situações como a dos autos, não se exige a comprovação efetiva do dano moral, por se tratar de hipótese em que o prejuízo de natureza extrapatrimonial é presumido.

Por outro lado, verifico no extrato anexado no id. 165624526 que a parte reclamante possui outras anotações, no entanto, supervenientes às discutidas na presente reclamação, o que levo em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Para corroborar:

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000522-66.2017.8 .11.0055, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/03/2018).

- Dispositivo:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a) Declarar inexistente o empréstimo consignado objeto da lide;

b) Determinar ao requerido a exclusão do nome da requerente do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

c) Condenar o polo passivo pagar ao ativo, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Sucumbente a parte autora de parte mínima, arcará o demandado com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, que ora fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem assim com as custas e despesas judiciais. (...)”.
(ID. 319829881)

Da sentença, ambas as partes interpuseram recurso, iniciando-se a análise pelo apelo interposto pela empresa Requerida.

1.

DO RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA

A controvérsia se volta à existência ou não de
relação jurídica
entre as partes que
justifique a inscrição do nome
da Autora nos
cadastros de proteção ao crédito
, bem como à
ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).

Sendo assim, cabia a Requerida, ora Apelante,
comprovar a existência da relação jurídica
com a Autora e a
regularidade da contratação do empréstimo
que originou o débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

I.

A instituição Apelante sustenta a
validade da contratação eletrônica
, argumentando que apresentou provas suficientes da relação jurídica, como telas sistêmicas e contrato digital, além de alegar que a Autora teria realizado cadastro e contratado o empréstimo mediante uso de
login
e senha pessoais.

De fato, a contratação eletrônica é plenamente válida no ordenamento jurídico brasileiro, encontrando respaldo na
Medida Provisória no 2.200-2/2001
, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
, e na
Lei no 14.063/2020
, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e em transações entre particulares.

A MP 2.200-2/2001 estabelece em seu art. 10 que:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Por sua vez, a
Lei no 14.063/2020
reconhece diferentes níveis de assinatura eletrônica, estabelecendo requisitos específicos para cada modalidade, conforme sua finalidade e grau de segurança necessário.

No entanto, para que um documento eletrônico tenha validade jurídica e eficácia probatória, é necessário que seja
possível verificar a sua autenticidade e integridade, bem como a identidade de seu signatário
. A simples apresentação de telas sistêmicas ou de um documento digital
sem elementos que comprovem sua autenticidade não é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida.

No caso em análise, a empresa Apelante apresentou telas de seu sistema interno e um suposto contrato digital, alegando que a Autora teria realizado cadastro e contratado empréstimo mediante uso de
login
e senha pessoais, além de validação por documento oficial e
selfie.

Contudo,
não há comprovação
de que o documento apresentado pela Apelante tenha sido
efetivamente assinado eletronicamente pela Autora
. A Apelada afirma que, ao verificar junto ao
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI
(https://validar.iti.gov.br/)
,
constatou-se que o documento não possui assinatura eletrônica válida, conforme imagem a seguir.

Vale destacar que, por diligência e em
respeito ao princípio da verdade formal
, este Relator submeteu o documento de ID 319829861 (
Cédula de Crédito Bancário
) ao sistema de validação do
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI
(https://validar.iti.gov.br/),
obtendo o mesmo resultado
informado pela Apelada, conforme demonstrado nas imagens acima.

Além disso, foram identificadas
divergências nos dados cadastrais
utilizados na suposta contratação, como e-mail e número de celular registrados (hadassanoely@gmail.com e 65 99308-6001), que
seria diverso
do e-mail da Autora (rafaelaregindasilva@hotmail.com e 65 98450-4504).

A empresa Apelante também
não comprovou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo em conta bancária da Autora
, elemento que seria fundamental para demonstrar a concretização do negócio jurídico.

Embora as telas sistêmicas possam ser admitidas como meio de prova, conforme argumenta a Apelante, é necessário que
estejam acompanhadas de outros elementos que corroborem a existência da relação jurídica
, especialmente quando contestada pela parte contrária. No presente caso, as telas apresentadas, por si só,
não são suficientes para comprovar a contratação
, especialmente diante das inconsistências apontadas pela Apelada.

Nesse sentido este Eg. Tribunal de Justiça:

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de pedido administrativo prévio para questionamento judicial de débitos não encontra amparo legal e representa restrição desproporcional ao acesso à Justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988.

O ônus da prova da contratação do empréstimo recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em relações de consumo regidas pelo CDC (Súmula 297 do STJ).

A mera apresentação de prints de sistema interno pelo banco não constitui prova suficiente da existência do contrato, por se tratar de documento unilateral, insuficiente para afastar a alegação de fraude.

A ausência de contrato assinado e a inexistência de prova cabal da contratação caracterizam falha na prestação do serviço bancário e justificam a devolução dos valores descontados indevidamente.

O dano moral, em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento concreto (Súmula 54/STJ).

O arbitramento da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pedido de declaração de inexistência de débito indevido não exige prévio requerimento administrativo para acesso ao Poder Judiciário.

O ônus da prova da contratação de empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, não bastando a apresentação de telas sistêmicas internas.

A inexistência de prova válida da contratação do empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário, justificando a restituição dos valores descontados.

Prints de tela sistêmica não constituem prova suficiente da contratação de empréstimo consignado.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura-se in re ipsa, sendo cabível a indenização. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10326153720238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“Nos termos do art. 14, §3o, do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. (STJ - AgInt no REsp: 1694769 GO 2011/0299589-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

No caso em tela, cabia a empresa Apelante
comprovar de forma inequívoca
a existência da relação jurídica com a Autora, demonstrando que o contrato foi efetivamente firmado por ela, com observância dos requisitos legais para validade da contratação eletrônica, e que o valor do empréstimo foi disponibilizado em sua conta.

Não tendo a Apelante se desincumbido
satisfatoriamente desse ônus, prevalece a versão apresentada pela Apelada de que, embora tenha iniciado o cadastro junto à instituição,
não concluiu o procedimento e não contratou o empréstimo questionado.

Nesse contexto, a inscrição do nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito mostra-se indevida,
configurando ato ilícito passível de reparação.

I.

No que se refere ao
dano moral
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
,
ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No que se refere ao
valor fixado a título de danos morais
, passo a analisar conjuntamente os recursos, uma vez que a parte Autora, em seu apelo, pleiteia a
majoração do
quantum
indenizatório
, sob o argumento de que o valor arbitrado não cumpriria a função pedagógico-punitiva, citando, inclusive, precedentes do STJ e deste Tribunal.

Por outro lado, a empresa Apelante requer,
subsidiariamente
, a
redução do montante fixado
, por considerá-lo excessivo.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser considerados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como
circunstâncias do caso concreto
, a
gravidade do dano
, a
situação econômica do ofensor
e as
condições do ofendido
.

No caso em análise, considerando que a Autora
possui outras anotações supervenientes
às discutidas na presente demanda e que
não há comprovação
de que a
negativação indevida tenha causado prejuízos extraordinários
à Autora, entendo que o
valor de R$ 4.000,00 se mostra adequado e suficiente
para compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta pela instituição financeira.

1.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

A Autora, em seu recurso, pleiteia o
reconhecimento do dano temporal
, com base na
Teoria do Desvio Produtivo
do consumidor, argumentando que
gastou seu tempo
reclamando com a instituição financeira na seara administrativa e teve que ingressar com demanda judicial para obter a tutela de seus direitos.

A
Teoria do Desvio Produtivo
do consumidor,
“está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir.”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10713941520218260002 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 27/07/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

Embora essa teoria venha ganhando espaço na doutrina e na jurisprudência, sua aplicação deve ser feita com cautela, considerando as circunstâncias específicas de cada caso concreto.

No caso em análise, não há elementos suficientes para
caracterizar o dano temporal como categoria autônoma de dano indenizável
. O tempo despendido pela Autora para resolver a questão administrativamente e para ingressar com a demanda judicial
já está contemplado na indenização por danos morais fixada na sentença,
podendo a sua incidência gerar o malfadado
bis in idem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO E DEPÓSITO DE SEGURO NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. Falha incontroversa na prestação de serviço do banco. Pretensão que se limita à majoração ao quantum por dano moral arbitrado, bem como pela condenação indenizatória autônoma fundada na teoria do desvio produtivo. Impossibilidade de dupla compensação pela mesma lesão à personalidade, sob pena de violação do princípio do non bis in idem e da vedação ao enriquecimento ilícito. Em que pese os transtornos suportados para o cancelamento do empréstimo, o valor da verba compensatória arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura proporcional, bem sopesada e em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal, na esteira do seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00876241620228190001, Relator.: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 28/11/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 30/11/2023)

Ademais, o simples fato de o consumidor ter que recorrer ao Poder Judiciário para a tutela de seus direitos
não configura
, por si só, dano
temporal indenizável
, sob pena de se criar uma nova categoria de dano em toda e qualquer demanda judicial.

Portanto
, não há que se falar em indenização autônoma
por dano temporal no caso em análise.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora,
assiste razão à autora
. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem
incidir a partir do evento danoso
, nos termos da
Súmula 54 do STJ
, e não a partir da citação, como fixado na sentença.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. Noutro giro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
RAFAELA REGINA DA SILVA
, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (data da negativação indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em razão da fixação pelo juízo singular no máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025